Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004124-59.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO CARMO DA SILVA - CPF: 798.265.479-72 (AGRAVADO), GABRIEL VIANA MARQUES - CPF: 039.122.711-43 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (AGRAVANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AUTO MECANICA PARANA EIRELI - ME - CNPJ: 26.273.592/0001-09 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DECLINIO DE COMPETENCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA PARA CAUSAS ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. TURMA RECURSAL COMPETENTE PARA JULGAR O RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, INSUMOS E MÃO DE OBRA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DO EMPENHO DA QUASE TOTALIDADE DAS COMPRAS APRESENTADAS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, DE ACORDO COM O ART. 62 “CAPUT” DA LEI 8.666/99 PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentados documentos suficientes à demonstração do crédito, confirmando, satisfatoriamente, a existência do direito alegado pelo credor, em ação monitória, merece preservada a sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito o título executivo, nos termos do art. 700, § 8o, do Código de Processo Civil.

2. Legalidade de formalização de compra através da nota de empenho de despesa, de acordo com o art. 62,
caput,
da Lei 8.666/99.

3. Autor traz aos autos notas fiscais, ofícios e notas de empenho que comprovam a contratação.

4. Cabe a Administração Pública formalizar o procedimento interno de compra e contratação. Em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao Município provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito Reclamante, o que, no caso, não ocorreu.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto em face de sentença que acolheu a ação monitória e rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em desfavor do Município de Santo Antônio de Leverger, para determinar o pagamento da quantia de R$ 8.213,68 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos), entendendo que a parte autora apresentou todas as notas fiscais e empenhos referentes à prestação de serviço veicular, bem como o embargante reconheceu a existência do serviço prestado pela empresa embargada, emitindo ofícios e notas de empenho.

Nas razões recursais, o Município pede a reforma do julgado aduzindo que a empresa autora não se desincumbiu do ônus da prova, como determina o art. 373, I, do CPC, destacando que nas notas fiscais não consta aceite, ou com qualquer tipo de identificação de servidor, carimbo, matrícula, capaz de embasar a efetiva prestação do serviço, salientando a inexistência de qualquer outro elemento hábil a certificar a concretude do pretenso débito entre as partes e sequer trouxe aos autos qualquer tipo de contrato formalizado com a administração pública com o objetivo de embasar o pleito monitório.

Contrarrazões foram apresentadas, postulando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se é caso ou não de reformar a sentença recorrida, que constituiu em título executivo notas fiscais emitidas pela empresa Auto Mecânica Paraná EIRELI - ME, no valor de R$ 8.213,68 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos), tendo como objeto de serviços mecânicos realizados à prefeitura de Santo Antônio do Leverger – MT.

O autor propôs ação monitória ajuizada contra o Município de Santo Antônio do Leverger, na qual requer que o réu lhe pague a quantia de R$ 8.213,68 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizada, expressos em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, inciso I, do NCPC), consubstanciada nas notas fiscais, devidamente atestadas pelas notas de empenho e ofícios emitidos pela Administração Pública Municipal.

O Município, por sua vez, propôs embargos, impugnando a existência da dívida, alegando inexistir qualquer prova, do efetivo recebimento, pela prefeitura municipal, de quaisquer produtos e/ou serviços constantes das referidas notas fiscais, além do que inexiste processo licitatório formalizado.

Primeiramente, destaca-se que a nota de empenho é documento hábil para comprovar contrato com a Administração Pública, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.666/93. Cabe a Administração Pública formalizar o procedimento interno de compra, contratação e pagamentos.

Nessa medida, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao Município recorrente provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o que, no caso, não ocorreu.

Compulsando-se os autos, verifica-se que os documentos fiscais, ofícios e notas de empenho anexados aos autos
possuem evidências de que houve a contratação.

O reclamado não negou a existência da dívida, tampouco impugnou os documentos encartados aos autos, inclusive reconheceu que a prestação do serviço pela Reclamante e emitiu ofícios ordenando o pagamento e as respectivas notas de empenho, anexando as notas fiscais respectivas.

O autor propôs ação monitória ajuizada contra o Município de Santo Antônio do Leverger, na qual requer que o réu lhe pague a quantia de R$ 8.213,68 (oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e oito centavos), devidamente atualizada, expressos em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, inciso I, do NCPC), consubstanciada nas notas fiscais, devidamente atestadas pelas notas de empenho e ofícios emitidos pela Administração Pública Municipal.

O Município, por sua vez, propôs embargos e impugnou a existência da dívida, alegando inexistir qualquer prova do efetivo recebimento pela prefeitura municipal de quaisquer produtos e/ou serviços constantes das referidas notas fiscais, além do que inexiste processo licitatório formalizado.

Primeiramente, destaca-se que a nota de empenho é documento hábil para comprovar contrato com a Administração Pública, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.666/93. Cabe a Administração Pública formalizar o procedimento interno de compra, contratação e pagamentos.

Nesse sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO - AFASTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – NOTAS FISCAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz. Caso em que o título apresentado acompanhado das duplicadas, dos acompanhamentos de frete e, ainda, comprovante de entrega dos produtos constituem documentos suficientes ao embasamento da ação. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00008452220148110111 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)

Nessa medida, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao Município recorrente provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o que, no caso, não ocorreu.

Por tudo isso, considerando que o Município recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deve prevalecer a prova escrita do débito, o que enseja a procedência da ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022